Tribunal: TJES
Processo: 5013556-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013556-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FATIMA ROSANIA PASSOS NEVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5013556-69.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA:
FATIMA ROSANIA PASSOS NEVES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO VALIDADA PELO VERIFICADOR ITI. BIOMETRIA FACIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A ANUÊNCIA AOS TERMOS DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
FATIMA ROSANIA PASSOS NEVES
em face de
AGIBANK FINANCEIRA S.A.
A autora alega a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário (Id. 82607033) decorrentes de refinanciamentos de empréstimos (Contratos nº 1523951120, 1523951134, 1523951139 e 1523951138) que afirma não ter pactuado.

2) A sentença (Id. 89569211) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 4.910,90) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação do valor de R$ 822,24 comprovadamente depositado na conta da autora.

3) O Banco recorrente, em suas razões (Id. 90126904), sustenta a regularidade das operações, alegando que foram formalizadas por meio digital com biometria facial, nos termos da Instrução Normativa INSS nº 138/2022. Pugna pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela repetição simples e redução do
quantum
indenizatório.

4) A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 90179011) pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que o documento apresentado pelo banco não possui autenticidade verificável e que houve violação ao dever de informação.

5) De início, impõe-se registrar que o presente caso não se amolda às hipóteses de suspensão processual determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.414 (REsp 2.224.599/PE)
. Isso porque a referida afetação cinge-se à validade e abusividade dos contratos de
cartão de crédito consignado (RMC/RCC)
e o prolongamento indeterminado da dívida pela insuficiência dos descontos para amortização. Na espécie, a controvérsia gravita em torno do reconhecimento da inexistência de débito devida a fraude contratual, matéria distinta daquela afetada, o que autoriza o imediato julgamento do feito.

6) Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente limitou-se a colacionar "logs" de assinatura e fotografias da autora (biometria), sem contudo apresentar o instrumento contratual devidamente autenticado ou provas de que as cláusulas (juros, prazo, custo efetivo total) foram previamente informadas à idosa, de forma clara e adequada.

7) Conforme bem pontuado na sentença e reforçado em contrarrazões (Id. 90179011), o documento apresentado pelo banco não foi validado pelo serviço oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). A captura da imagem facial (selfie), isoladamente, não supre a necessidade de comprovação da manifestação de vontade consciente sobre os termos do negócio jurídico, especialmente em se tratando de refinanciamento, que muitas vezes é imposto ao consumidor como se fosse uma simples "redução de parcela".

8) O dano moral, no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, é configurado
in re ipsa
, por atingir verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do segurado. O valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico do instituto, em consonância com o
Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES
.

9) Quanto à repetição do indébito, correta a condenação em dobro. A cobrança indevida, desprovida de lastro contratual hígido, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, incidindo a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que dispensa a prova de má-fé dolo para a aplicação do Art. 42, parágrafo único, do CDC.

10) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

11) Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)